Tribunal: TJSP
Processo: 2254049-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Responsabilidade concorrente da proprietária constante do registro imobiliário para responder pelos débitos condominiais, ainda que haja ciência inequívoca do condomínio quanto à transferência da unidade condominial - Caráter propter rem da obrigação - Entendimento do C.STJ no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Responsabilidade concorrente da proprietária constante do registro imobiliário para responder pelos débitos condominiais, ainda que haja ciência inequívoca do condomínio quanto à transferência da unidade condominial - Caráter propter rem da obrigação - Entendimento do C.STJ no julgamento do REsp no 1.442.840/PR, interpretando a tese firmada no recurso repetitivo REsp 1.345.334/RS - Decisão mantida – Recurso desprovido.